Tribunal: TJES
Processo: 5005671-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005671-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIBRAZ TELECOMUNICACOES EIRELI
RECORRIDO: RICARDO SOARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO FOI OMISSA AO NÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O DOCUMENTO JUNTADO NO ID. 3830057 QUE DEMONSTRAVA OS ATAQUES CIBERNÉTICOS SOFRIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A DECISÃO EMBARGADA NÃO POSSUI OMISSÃO UMA VEZ QUE REFERENCIA OS ATAQUES E OFERECE O ENTENDIMENTO DE QUE A EXISTÊNCIA DESSES NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CIVIL UMA VEZ QUE OFERECER UM AMBIENTE CIBERNÉTICO SEGURO É ÔNUS DO ORA EMBARGANTE. ADEMAIS, O MÉRITO RECURSAL BUSCA A REFORMA DA DECISÃO POR NÃO CONCORDAR COM A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO. NESTE SENTIDO, NÃO SE TRATA DAS HIPÓTESES DE IMPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)